Tribunal: TJDFT
Processo: 0728067-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA NA ORIGEM. INSUBSISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Os documentos que instruem a inicial da ação originária bem como o presente recurso demonstram que o requerido agravante não tem condições de custear o processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, razão pela qual o acolhimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.